Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-69.2015.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-69.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (APELADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento)
calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 11 do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (Apelação Cível n.
0000891-69.2015.8.11.0048
), em que foi provido parcialmente o apelo
para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC.

Interposto Recurso Especial (ID. Num. 132073679), os autos foram encaminhados para a Vice-Presidência, que determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, tendo em vista o julgamento do paradigma REsp n. 1.850.512-SP (Tema 1.076).

O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2º, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8º do mesmo artigo.

Contrarrazões.

(ID 135416168)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente, EVALDO REZENDE FERNA
NDES,
interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu:

“(...) ainda que os Requeridos/Apelantes tenham dado causa à ação; e, por isso, devesse arcar com as custas e honorários, em razão da aplicação do princípio da causalidade, verifica-se, também, que o Autor deixou de apresentar no prazo legal a ação principal. Ou seja, deu azo à extinção da ação, a qual foi proposta em face ao princípio da causalidade, cabendo aí, a meu viso, um juízo de ponderação, não podendo o Réu arcar com o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista a ausência de complexidade da cautelar, bem como as poucas intervenções do advogado da autora no feito cautelar, incidindo-se, ao caso, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

(...)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC”.

Foram interpostos Embargos de Declaração, todavia, eles foram rejeitados.

Como dito alhures, a retratação deve ser positiva, pois houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

““i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes JOSÉ PUPIN E OUTRO(S) no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme consignado pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja
10% (dez por cento) do valor da causa, majorando-os em sede de recurso para 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023